Tribunal: TJPA
Processo: 0016657-74.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016657-74.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIO RAYMUNDO VITA FIDALGO JUNIOR, M.R.V. FIDALGO JUNIOR

APELADO: CARLOS ALBERTO PENNA DE CARVALHO, RAUL CEPEDA FONSECA, YOSHIHIDE MORIKAWA, GRANJAS AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO E APURAÇÃO DE HAVERES. TÍTULO DE CRÉDITO. VALIDADE DE CHEQUES EMITIDOS EM FAVOR DE FORNECEDORA NÃO INTEGRANTE DA SOCIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Mário Raymundo Vita Fidalgo Júnior e M.R.V. Fidalgo Júnior contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato com os réus pessoas físicas, determinando a apuração de haveres em fase de liquidação. Em relação à empresa Granja Amazônia Ltda., a sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo sua condição de fornecedora e não de sócia, mantendo a exigibilidade dos cheques emitidos pelo autor em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa Granja Amazônia Ltda. integrava a sociedade de fato e poderia ser incluída na apuração de haveres; (ii) estabelecer se os cheques emitidos em favor da referida empresa deveriam ter sua exigibilidade afastada ou serem compensados com créditos decorrentes da dissolução societária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa Granja Amazônia Ltda. não integra a sociedade de fato formada entre o autor e os réus pessoas físicas, atuando unicamente como fornecedora de insumos, conforme comprovado por depoimento pessoal do próprio autor e demais provas dos autos.

A validade dos cheques emitidos em favor da empresa é mantida, pois sua causa debendi — compra de frangos — foi confessada pelo Apelante, inexistindo vício na obrigação.

A tentativa de compensação da dívida representada pelos cheques com créditos decorrentes da apuração de haveres é juridicamente inviável, por ausência de reciprocidade subjetiva entre as partes e iliquidez do crédito do Apelante, nos termos do art. 368 do Código Civil.

A sustação unilateral dos cheques, após o recebimento da mercadoria, configura comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva, sendo vedado ao devedor valer-se de autotutela para reter valores de dívida líquida e certa.

A jurisprudência reafirma a autonomia e exigibilidade dos títulos de crédito em face de terceiros não envolvidos em eventual sociedade de fato, salvo comprovada má-fé ou nulidade da obrigação, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa fornecedora que não integra a sociedade de fato não pode ser incluída na apuração de haveres decorrente da dissolução societária entre pessoas físicas.

Cheques emitidos em favor de fornecedora por mercadoria recebida constituem dívida autônoma, válida e exigível, não sendo passíveis de compensação com créditos ilíquidos de origem diversa.

A sustação de cheques para retenção de valores em contexto societário configura exercício ilegítimo de autotutela e afronta à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 50, 368; CPC/2015, arts. 389 e 85, §11; Lei nº 7.357/85, arts. 13 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000431-49.2023.8.11.0092, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.11.2025; TJ-DF, Recurso Inominado nº 0700975-85.2019.8.07.0020, Rel. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra, j. 06.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016657-74.2010.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:
MARIO RAYMUNDO VITA FIDALGO JUNIOR e M.R.V. FIDALGO JUNIOR

ADVOGADO:
MANOEL JOSÉ MONTEIRO SIQUEIRA (OAB/PA 2203)

APELADOS:
GRANJAS AMAZONIA LTDA., RAUL CEPEDA FONSECA, YOSHIHIDE MORIKAWA e CARLOS ALBERTO PENNA DE CARVALHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIO RAYMUNDO VITA FIDALGO JUNIOR
e
M.R.V. FIDALGO JUNIOR
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade de Fato e Apuração de Haveres movida em face de
GRANJAS AMAZONIA LTDA.
e outros.

A sentença recorrida julgou
parcialmente procedente
o pedido, nos termos a seguir:

(...)

Em razão do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer a existência da sociedade de fato, declarar a sua extinção e determinar a apuração de haveres que, como se sabe, não existem. Julgo improcedente o pedido de declaração de inexistência de dívida. Condeno os réus, exceto a Granja Amazônia, a pagar ao advogado dos autores 10% sobre 15% do valor da causa e condeno os autores apagar ao advogado dos réus 10% sobre 85% do valor da causa, a título de honorários advocatícios. Custas em proporção.

(...)

Amílcar Guimarães

Juiz de Direito

Na origem, a parte autora MÁRIO RAYMUNDO VITA FIDALGO JUNIOR e M.R.V FIDALGO JUNIOR propôs ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato com apuração de haveres e declaração de inexistência de débito contra GRANJAS AMAZONIA LTDA, RAUL CEPEDA FONSECA, YOSHIHIDE MORIKAWA e CARLOS ALBERTO PENNA DE CARVALHO.

Alega a parte autora que, em janeiro de 2004, compôs uma sociedade de fato com os réus para a venda de frangos vivos, que perdurou até 14.03.2010. Os réus ingressaram na sociedade com 03 caminhões em nome do primeiro réu e os autores com 1000 gaiolas para transporte do produto e com o fundo de comércio da segunda autora.

Assevera ainda, que o produto seria fornecido pela 1ª ré a preço inferior ao de mercado, R$ 0,20 o quilo, o que não teria sido cumprido, eis que sempre foi pago a fornecedora o preço cheio de mercado que soma o valor de R$ 19.442.175,29; alega que os réus nomearam como seu representante na sociedade o Sr. Fábio Hideki Morikawa, filho do 3º réu e outorgaram poderes ao primeiro autor, inclusive para licenciamento, manutenção e reparos e seguros dos caminhões e que ficou acordado que tanto lucro quanto prejuízos da sociedade seriam repartidos na base de 50% para cada.

Aduz, por fim, que no dia 10.03.2010, o primeiro autor foi convocado para uma reunião na sede da primeira ré e foi comunicado não haver mais interesse dos réus em continuar a sociedade e que o autor deveria devolver os caminhões e pagar os cheques emitidos em seu nome; que os caminhões foram devolvidos, no entanto, os cheques foram sustados por ordem do primeiro autor, que alega que os referidos cheques fazem parte do giro da sociedade; que os réus não devolveram 288 gaiolas de frango emprestadas em 20.03.2010.

Requerem o reconhecimento da sociedade de fato entre as partes decretando a sua dissolução, apurando os haveres de cada sócio e declarando a inexistência de débito dos autores contra os réus em relação aos cheques 3807. 3808,3809,3810,3811,3812,3813,3814 do Banco Bradesco.

O terceiro réu apresentou contestação alegando preliminarmente, ilegitimidade passiva, e, no mérito, que jamais foi sócio do autor e nem da primeira ré. A primeira ré contestou alegando em preliminar, a ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de sociedade de fato, existência de contrato de compra e venda de frangos e litigância de má-fé. O segundo e o terceiro réus apresentaram contestação conjunta alegando preliminarmente, ilegitimidade passiva, e no mérito, que celebraram com o primeiro autor sociedade de fato para venda de frangos vivos, que o autor não ingressou na sociedade com 1000 gaiolas, nem com o fundo de comércio, que a sociedade terminou quando o autor ficou inadimplente na praça e sustou os cheques emitidos para uma de suas fornecedoras, a primeira ré, da qual os réus são sócios, e entregou os caminhões.

O autor apresentou manifestação a contestação reiterando os termos da inicial. Na audiência preliminar foi deferida a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidos o autor Mário Raymundo Vita Fidalgo Junior e o réu Raul Cepeda Fonseca (termo de audiência de fls. 1007-1008 dos autos). O Juízo dispensou o depoimento do réu Carlos Alberto Penna de Carvalho. O réu Yoshihide Morikawa foi ouvido por meio de carta precatória, conforme termo de audiência de fls. 1029-1030 dos autos.

Sobreveio a sentença combatida, no Id 14312614 (pág. 119/120).

Em suas razões, o Apelante insiste na reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente em relação à parte GRANJAS AMAZONIA LTDA, que a dívida representada pelos cheques deve ser declarada inexistente ou absorvida pela apuração de haveres, alegando que os valores seriam decorrentes da própria dinâmica societária e que haveria créditos a seu favor superiores aos débitos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à improcedência da ação em relação à
Granjas Amazônia Ltda.
, reconhecida na sentença apenas como fornecedora e não como sócia de fato. Discute-se, por consequência, a
exigibilidade dos cheques
emitidos em favor da empresa, cuja autonomia o Apelante contesta visando sua inclusão na apuração de haveres, enquanto a decisão recorrida manteve a validade cambial dos títulos desvinculada da dissolução societária.

A sentença de primeiro grau foi precisa ao distinguir as relações jurídicas: uma coisa é a sociedade de fato entre Mário, Raul e Yoshihide; outra, distinta, é a relação comercial de compra e venda de frangos entre o Apelante (comprador) e a Granja Amazônia (vendedora).

A manutenção da sentença é medida que se impõe, mormente diante da
prova oral produzida
, que fulmina a pretensão recursal.

O próprio autor, ora Apelante, em seu depoimento pessoal (ID 14312611), produziu prova contra si mesmo (art. 389 do CPC), confessando a
causa debendi
dos cheques e a regularidade do débito junto à fornecedora. Vejamos o trecho crucial do depoimento:

"(...) que os cheques que constam nos autos foram emitidos para o pagamento de frangos à Granja Amazônia; (...) que desde de 2003 o depoente sempre comprou frango com dinheiro e cheque pré-datado; que os cheques sempre foram resgatados; (...)"

E prossegue, admitindo a manobra de sustação para fins alheios ao negócio jurídico dos cheques:

"(...) que o depoente sustou os cheques para compensar sua parte na sociedade de fato e nas perdas operacionais resultante na entrega dos caminhões; que após a sustação do cheques o depoente esperava negociar o fim da sociedade de fato (...); que alem desses cheques o depoente reconhece que deve a Granja Amazônia algum valor, que incluindo os cheques totaliza R$ 300.000,00 aproximadamente."

Diante dessa confissão, extraem-se três conclusões jurídicas inafastáveis que impedem o provimento do apelo:

2.1. A Granja Amazônia não integrava a Sociedade de Fato

Ficou evidenciado que a
Granja Amazônia Ltda.
atuava como fornecedora de insumos (frangos vivos) para que a sociedade de fato (formada pelas pessoas físicas) exercesse sua atividade de revenda. Não há confusão patrimonial que justifique anular a dívida para com a pessoa jurídica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a dos sócios (art. 50 do CC/02). O fato de os réus Raul e Yoshihide serem sócios da Granja Amazônia não transforma a própria Granja em sócia da empreitada de revenda de frangos do Autor.

2.2. A Causa Debendi é Lícita e Confessada

O cheque é ordem de pagamento à vista e título não causal. Todavia, mesmo que se discuta a origem da dívida, o próprio emitente confessou que
recebeu a mercadoria (frangos)
.

Ao sustar os cheques, o Apelante praticou ato de autotutela não amparado pelo ordenamento jurídico, tentando compensar,
sponte propria
, uma dívida líquida e certa (compra de frangos) com um suposto crédito ilíquido e incerto (apuração de haveres da sociedade de fato).

O instituto da compensação (art. 368 do Código Civil) exige que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, além de recíprocas entre as mesmas partes. No caso:

A dívida dos cheques é líquida e devida à
Granja Amazônia
.

O suposto crédito do Autor decorre da dissolução da sociedade e é devido pelos
sócios pessoas físicas (Raul e Yoshihide)
.

Não havendo identidade de partes, nem liquidez no crédito do Autor (que depende de apuração de haveres), é impossível a compensação ou a declaração de inexigibilidade dos cheques.

2.3. Vedação ao Venire Contra Factum Proprium

O comportamento do Apelante fere a boa-fé objetiva. Ele adquiriu os produtos, revendeu-os (presumivelmente obtendo lucro ou receita) e, posteriormente, decidiu não repassar o valor de custo à fornecedora como forma de represália pela dissolução da sociedade com os donos da fornecedora.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 . SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1 . Deixando o Tribunal a quo de apreciar tema relevante para o deslinde da controvérsia, o qual foi suscitado em momento oportuno, fica caracterizada a ofensa ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2 . Por fim, cumpre registrar que, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Ressalte-se que "a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium" ( REsp 876.682/PR, 2ª Turma, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010), ou seja, "o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual" ( AgRg no REsp 1.280 .482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4 .2012). Ressalte-se que a proibição do comportamento contraditório aplica-se, inclusive, ao magistrado, quando cria na parte a legítima expectativa de que suas razões serão apreciadas ( REsp 1.116.574/ES, Rel . Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1698734 SP 2017/0171705-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)

Ademais o cheque ostenta a natureza de título de crédito autônomo, regido pelos basilares princípios da abstração, circularidade e autonomia. Por conseguinte, eventuais exceções pessoais do emitente, bem como questões adjacentes ao negócio jurídico subjacente travado entre este e os beneficiários originais, tornam-se inoponíveis ao terceiro de boa-fé, consoante o disposto nos arts. 13 e 25 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque) e no art. 916 do Código Civil.

Ressalte-se que a mitigação dessa autonomia e a consequente discussão acerca da
causa debendi
são medidas excepcionais, admissíveis tão somente quando a obrigação tiver sido constituída em flagrante violação à ordem jurídica ou quando restar cabalmente comprovada pelo devedor a má-fé do portador do título. Vejamos:

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA DE CHEQUES PRESCRITOS. CHEQUES NOMINAIS COM EDOSSO EM PRETO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM FALSO TESTEMUNHO . REJEITADA. SENTENÇA QUE SE BASEOU EM DIVEROS OUTROS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FALSO TESTEMUNHO. OUTRAS TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES DA TESTEMUNHA QUESTIONADA . MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO NEGOCIAL, DE ENDOSSOS INVÁLIDOS E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELADO.
AÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO PORTADOR EM FACE DO EMITENTE. CIRCULAÇÃO . PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO ( CC/2002, ARTS. 915 E 916; LEI 7.357/85, ARTS 13 E 25). VERIFICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO . OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DO TÍTULO ENDOSSADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM A EXISTÊNCIA E VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTERIORES AOS ENDOSSOS QUESTIONADOS . CHEQUES EMITIDOS PELO PREPOSTO DA PESSOA JURÍDICA APELANTE. ENDOSSOS EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 17 E 19 DA LEI DO CHEQUE.
DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela empresa emitente contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em sete cheques prescritos, reconhecendo a existência do crédito no valor de R$ 68.344,82, constituindo título executivo judicial .

(...)

6. Mérito. Os cheques, embora prescritos, servem como prova escrita para ação monitória, conforme reconhecido na sentença. A apelante não demonstrou fraude na emissão das cártulas, nem que o recorrido tivesse conhecimento de suposta irregularidade na origem dos títulos ( CPC, art . 373, I e II).

7. O cheque é título de crédito de natureza autônoma, regido pelos princípios da abstração, circularidade e autonomia. Assim, exceções pessoais do emitente e questões adjacentes ao negócio jurídico realizado entre o emitente e os beneficiários, endossantes originários, são inoponíveis a terceiro de boa-fé, com fulcro na autonomia, circularidade e abstração do cheque, nos termos dos arts . 13 e 25 da Lei nº 7.357/1985 ( Lei do Cheque) e do art. 916 do Código Civil.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004314920238110092, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONHECIMENTO .
CHEQUE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EMISSÃO. ASSINATURA . SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. SENTENÇA POSTERIOR À EMISSÃO DO TÍTULO. TEORIA DA APARÊNCIA . PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CASOS EXCEPCIONAIS. VIOLAÇÃO À ORDEM JURÍDICA . MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADAS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (...)6 . MÉRITO. RECURSO INOMINADO. A parte executada interpôs recurso inominado para reformar a sentença que rejeitou seus embargos à execução. A recorrente alega que a cártula de cheque objeto da execução foi assinada por ex-sócio da empresa executada, bem como alega que não há comprovação do negócio jurídico que ensejou a emissão do título . 7. O título de crédito que embasa a execução foi emitido pela executada em favor da empresa exequente, em 10/09/2018 (ID 14489541), e foi assinado por sócio administrador da empresa executada à época. A sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade executada em relação ao sócio signatário do cheque foi proferida em 20/02/2019, e transitou em julgado em 21/03/2019, ou seja, após a emissão título (ID 14490127). Ainda que se considerasse, como quer a recorrente, data pretérita para exclusão do sócio, não há que se falar em nulidade do título . No momento da emissão do título, era completamente razoável considerar o subscritor como representante da empresa, razão pela qual se considera válido o ato jurídico, por aplicação da teoria da aparência.
8. A mitigação do princípio da autonomia e a discussão acerca da causa debendi ocorrem apenas em casos excepcionais, ou seja, quando a obrigação for constituída em violação à ordem jurídica ou quando restar comprovada pelo devedor a má-fé do portador do título
(Acórdão 1176416, 07315917120178070001, Relator.: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág .: Sem Página Cadastrada).
9. Não há indícios de que a obrigação que resultou na emissão do cheque violou a ordem jurídica, assim como também não restou demonstrado, de forma concreta, eventual conluio da credora com o ex-sócio da empresa executada, o que afasta a alegação de má-fé da portadora do cheque, e conserva indene a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título de crédito.
10 . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para conhecer o recurso inominado. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

(TJ-DF 07009758520198070020 DF 0700975-85 .2019.8.07.0020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 06/11/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, conclui-se que a sentença foi escorreita ao separar as instâncias: a dissolução da sociedade deve prosseguir para apuração de haveres entre os sócios (pessoas físicas), onde se verificará quem deve a quem no tocante ao capital investido e lucros cessantes. Entretanto, os cheques emitidos em favor da
Granja Amazônia
representam dívida autônoma, perfeita e acabada, decorrente de compra e venda mercantil confessada, devendo ser honrada pelo Apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação acima.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial a cargo dos Apelantes em 3% (três por cento), a incidir sobre a base de cálculo arbitrada na decisão de origem.

É como voto.

Belém/PA, data do sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

Belém, 20/03/2026